Tribunal: TJDFT
Processo: 0004235-61.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004235-61.2016.8.07.0007 RECORRENTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME RECORRIDO: KEITH SAAD SIMPLICIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA: é causa de resolução do contrato, com a restituição de todos os valores pagos pelo adquirente, além de indenização por lucros cessantes pela privação do bem - INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR: não os configuram alegados e não comprovados impasses burocráticos da Administração Pública, crise econômica, carência de mão de obra e mudanças climáticas, porquanto integram o risco da atividade empreendida, de modo que a ré devia estar pronta para enfrentá-los, sobretudo porque dispôs de razoável prazo de tolerância - PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA: a pretensão de haver lucros cessantes prescreve em dez anos, contados do vencimento do prazo para a entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, sustentando a incidência do prazo prescricional trienal para o a restituição da taxa SATI; b) artigo 475 do Código Civil, ao argumento de que as perdas e danos devem ser afastadas diante da cláusula penal prevista no contrato. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Leonardo Romeiro Bezerra, OAB/DF 28.944, e Laiana Lacerda da Cunha Alves, OAB/DF 41.709. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que, ainda que se considere o prazo trienal, não estaria consumada a prescrição (ID 12786371). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt nos EDcl no REsp 1699457/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/2/2019). A propósito, confira-se, ainda, o AREsp 1457970/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 8/10/2019. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada transgressão ao artigo 475 do Código Civil, sob o argumento de que as perdas e danos devem ser afastadas porquanto aplicada a cláusula penal, uma vez que falece interesse recursal. Com efeito, a turma julgadora assentou que “Refute-se, neste passo, a alegação de cumulação com cláusula penal. Não houve condenação no pagamento de multa, seja moratória, seja compensatória.” (ID 12786349). Portanto, decidiu no mesmo sentido da tese recursal. Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Leonardo Romeiro Bezerra, OAB/DF 28.944, e Laiana Lacerda da Cunha Alves, OAB/DF 41.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004